Tribunal: TJPA
Processo: 0831075-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831075-03.2018.8.14.0301

APELANTE: CINTHYA BARROS DOS ANJOS

APELADO: QUANTA SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - ME, ANTONIO SANTANA FONSECA, HELIO BRINCO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831075-03.2018.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ANTÔNIO SANTANA FONSECA

ADVOGADOS: RICARDO NASSER SEFER – OAB/PA 14800 e ADRIANNO ZAHARIAS REBOUCAS SILVA – OAB/PA 19234

APELADA: CINTHYA BARROS DOS ANJOS

ADVOGADA: LIVIAN LORENZ DE MIRANDA – OAB/PA 20290

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES DEPOSITADOS PELA AUTORA NA CONTA DO RÉU A TÍTULO DE INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS OU DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória, constituindo em título executivo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu que houve inadimplemento da apelada na integralização das cotas sociais, configurando a exceção do contrato não cumprido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra que a autora efetuou transferência bancária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para conta bancária do réu e que a alteração do contrato social não foi formalizada, tampouco foi comprovada a notificação da autora pela pessoa jurídica para pagamento do saldo remanescente, não prosperando o argumento do réu quanto à exceção de contrato não cumprido e sendo devida a restituição dos valores;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de formalização da transferência de cotas sociais e a falta de comprovação de inadimplemento da parte adquirente ensejam a restituição do valor pago.”

__________

Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTÔNIO SANTANA FONSECA, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4452276) prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória movida por CINTHYA BARROS DOS ANJOS, constituindo em título executivo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e condenando o ora apelante ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (Id. 4452281), o apelante arguiu que a apelada instruiu a Ação Monitória apenas com comprovante de transferência do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de integralização de cotas sociais, sem apresentar prova de que foi impedida de exercer atividade gerencial na empresa ou de que efetuou o pagamento da quantia remanescente de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirmou que o negócio jurídico não foi concretizado em razão da ausência de integralização, ante o pagamento parcial. Sustentou a exceção de contrato não cumprido, ante a ausência de integralização. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 4452300), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do apelo e, no mérito, a adequação dos fundamentos da sentença, bem como requerendo a condenação do apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

A apelada arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do recurso.

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, verifico que o apelante foi intimado do teor da sentença por meio do sistema, em 31/10/2019, de forma que o prazo recursal se encerrou à meia noite do dia 23/11/2019, e o recurso foi interposto às 14h51 do dia 22/11/2019, tendo a secretaria do juízo certificado, equivocadamente, o trânsito em julgado na data de 18/11/2019.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 4452224), a autora alegou que foi convidada pelo réu a integrar o quadro societário da empresa Quanta Sistemas e Consultoria Ltda. – ME. Conforme o acordo verbal firmado, ela obteria 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais mediante o pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Em 23/02/2018 efetuou a transferência de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o réu e se comprometeu a pagar o restante na data da assinatura da alteração do contrato social. No entanto, não foi confeccionada a minuta de alteração contratual e o réu exigiu que a autora aceitasse apenas 49% (quarenta e nove por cento) das cotas, para que ele permanecesse como sócio majoritário, o que ocasionou o esvaziamento da participação da autora na sociedade.

Nos embargos monitórios (Id. 4452255) o réu afirmou que a autora descumpriu o prazo acordado, de 15 (quinze) dias, para o depósito dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) restantes, e posteriormente não retornou à empresa, abandonando o cargo de diretora comercial sem qualquer aviso.

É incontroverso que as partes firmaram acordo verbal para a aquisição de cotas sociais pela autora, sendo controvertido quem deu causa à frustração do negócio jurídico pelo inadimplemento da obrigação que lhe cabia.

A autora juntou o comprovante de transferência do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para conta pessoal do réu em 23/02/2018 (Id. 4452230), bem como mensagem encaminhada ao réu, via e-mail, na data de 18/04/2018, requerendo a dissolução do acordo e a devolução dos valores pagos (Id. 4452232). O réu, por sua vez, não comprovou que foi realizada, em qualquer momento, a transferência de cotas sociais para a autora, nem que foi encaminhada notificação pela sociedade para o pagamento do valor remanescente na forma do art. 1.004 do CC. Desse modo, o réu não demonstrou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo devida a restituição do valor por ele recebido.

Por fim, na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890). Nesse sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pelo recorrente. Tampouco a apelada indicou especificamente qual ato do apelante teria configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, limitando-se a aduzir, de forma genérica, o descumprimento de decisão do juízo, o que não basta para fundamentar a aplicação da respectiva multa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025